Tribunal: TJSP
Processo: 0031162-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031162-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ADRIANO FRANCISCO FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Adriano Francisco Ferraz,
em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031162-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.918
2
Habeas Corpus no 0031162-18.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
Paciente/Impetrante: Adriano Francisco Ferraz
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.918
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE
LHE FOI IMPUTADA FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE, TODAVIA, NÃO HÁ
PROVAS
A
INCRIMINÁ-LO.
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO
O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
- INTELIGÊNCIA DO ART. 197, DA LEP.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano
Francisco Ferraz, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã como autoridade
coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031162-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.918
3
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal
total de trinta e dois anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado (fl. 03), alegando que não possui condições de arcar com
despesas de advogado constituído (fl. 03). Argumenta que lhe foi
imputada a prática de falta disciplinar coletiva (fls. 03 e 08/09),
consistente em “produtos ilícitos individual (cartão de memória e lista
telefônica)” (fl. 04), e também “vestígios de bebida na cela” (fl. 09),
todavia, não teve direito à “ampla defesa e contraditório” (fl. 04).
Argumenta, demais, que “a acusação de falta, esconde-se atrás de
depoimentos truncados e confusos, que nada revelam, nem tampouco
provam, qualquer conduta ilícita do requerente” (fl. 05), tendo ocorrido
abuso de autoridade, acrescentando que a r. decisão impugnada não está
devidamente fundamentada (fls. 06/07 e 12/13). Conclui pleiteando a
concessão da ordem para que a autoridade coatora se manifeste sobre o
discorrido (fls. 02/21).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Inicialmente há que se ressaltar que a impetração não
está instruída.
E, no mais, observa-se que a inicial diz respeito a
matéria de cunho estritamente executório, e questões relativas a
incidentes de execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031162-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.918
4
próprio.
Demais, o emprego do remédio heroico para tal pleito
viola os ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Adriano Francisco Ferraz, em causa própria. Deverá, todavia, o
MM. Juiz providenciar que o paciente seja cientificado quanto ao
teor desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse pleitear o que
entender de direito.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR